Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-35.2023.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão mediante contato telefônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Ré que se valeu do estado de

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão mediante contato telefônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Ré que se valeu do estado de vulnerabilidade da autora em razão de sua condição de idosa, bem como de sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira – Filiação da autora à entidade ré que não pode ser considerada válida – Precedente – Ré que já foi condenada à restituição de valores em razão de realização de indevidos descontos em recente caso análogo ao dos autos.

Restituição de valores em dobro – Possibilidade – Pagamento injustificado de valores cobrados pela ré – Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC – Consumidor cobrado em quantia indevida – Pagamento efetuado – Engano justificável não caracterizado.

Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela ré – Suficiência da prova dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Apelação Cível – Recurso adesivo – Indenização – Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Majoração – Possibilidade – Valor pretendido pela autora que não se mostra excessivo – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.